Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015.
I – Acolhidos, os embargos de declaração, para sanar o vício apontado no acórdão. Mantido o resultado do julgamento da apelação.
II – Embargos de declaração do apelante-réu providos para sanar omissão.